Tribunal: STF
Processo: RE 85870
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
1) INTIMAÇÃO POR CARTA NO PROCESSO PENAL. ATO QUE ATINGIU SEM FIM,
NÃO CAUSOU PREJUIZO NEM INFLUIU NA DECISÃO DA CAUSA. NULIDADE
REPELIDA. 2) SUSPEIÇÃO DE JUIZ DEPRECADO, NÃO CARACTERIZADA. FALTA,
DE RESTO, DE PREJUIZO OU DE INFLUENCIA DO ATO NA DECISÃO DA CAUSA.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 3) PECULATO. DESCARACTERIZAÇÃO PRETENDIDA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.